Tribunal: TCU
Processo: 031.119/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, apartada de representação a respeito de possíveis irregularidades na Caixa Econômica Federal, instaurada para avaliar os procedimentos relativos a operação de crédito com a Concessionária SPMAR S/A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação autuada por força do subitem 9.3.2 do Acórdão 1232/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), proferido nos autos do TC Processo 035.244/2017-8 , também Representação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. declarar extinta a punibilidade em relação ao responsável Jorge Fontes Hereda, em razão do seu falecimento, ocorrido em 9/7/2021; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis da Caixa e os esclarecimentos prestados pelo BNDES em sede de oitiva; 9.4. nos termos do art. 2o, inciso II, c/c art. 9o, inciso II, ambos da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Caixa Econômica Federal, para atuação administrativa preventiva ou corretiva, sobre a necessidade de acompanhamento das despesas operacionais e administrativas da SPMAR, como faculta o contrato de administração de contas firmado entre as partes, a fim de que a vedação à distribuição de dividendos e contratação de mútuo com empresas do grupo a que está sujeita a empresa por força de disposições específicas dos contratos de financiamento, seja fielmente observada (cf. itens "xix" e "xx" da Cláusula Décima Oitava do Contrato de Financiamento e art. 4o da Resolução CD/Caixa 7594/2017); 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão à Procuradora da República Sara Moreira de Souza Leite (PR-DF) sobre o presente Acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, destacando, ainda, que visa o atendimento da solicitação referente ao Procedimento PR-DF 1.16.000.001693/2019-51; 9.7. arquivar o presente processo.